Tribunal: STF
Processo: Rcl 40665
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado de Goiás, em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR 11380-62.2017.5.18.0013, que teria usurpado a competência desta Corte, bem como teria afrontado a autoridade das decisões na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral) (documento eletrônico 1).
    O reclamante sustenta, em síntese, que:
    “Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista proposta por Maria Lima Domingos em face de Coral Administração e Serviços Ltda. e Estado de Goiás. A sentença julgou procedente o pedido, firmando responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Contra essa decisão, o Estado de Goiás interpôs recurso ordinário, julgado improvido, motivo pelo qual foi interposto recurso de revista, inadmitido pelo TRT18. Diante disto, o reclamante interpôs o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 11380-62.2017.5.18.0013. 
    Ao analisar o referido AIRR, o Ministro Relator reputou ausente a transcendência da questão discutida, deixando de conhecer o agravo.
    Assim, argumenta o reclamante que
    “[...] a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Relator no e. TST está a desafiar a competência deste e. Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os recursos extraordinários – 102, inciso III, da Constituição Federal –, ademais de ofender a autoridade de decisão firmada por este Excelso Tribunal em sede de repercussão geral – RE nº 760.931-RG, Tema 246 –, bem como no julgamento da ADC nº 16” (pág. 4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Narra, ainda, o seguinte:
    “[...] a presente reclamação é perfeitamente cabível, e encontra amparo no art. 102, inciso I, “l”, da Constituição Federal, bem como no artigo 988, incisos I, II e III do Código de Processo Civil. Com efeito, insurge-se o Estado de Goiás através da via reclamatória uma vez que a decisão judicial reclamada afastou a existência de transcendência da questão ventilada em Recurso de Revista (art. 896-A, da Consolidação das Leis do Trabalho), que coincide com tema de repercussão geral nº 246 (RE nº 760.931-RG), ofendendo a competência deste e. STF, e, com isso, contrariou ainda a tese firmada na sobredita repercussão geral, bem como o entendimento firmado na ADC nº 16. 
    […]
    Portanto, uma vez que essa nova redação da CLT, ao regulamentar o instituto da transcendência no âmbito do TST, determinou que fosse observada a sistemática do CPC acerca dos recursos extraordinários repetitivos, é certo que, cuidando-se de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral, o recurso de revista que visa a reforma de acórdão contrário a decisão vinculante do STF, não pode ser tido como carente de transcendência. Ora, ao assim decidir, o Ministro Relator no TST acaba por criar um óbice para que se observe a competência do STF, seja porque impede a aplicação da tese firmada em repercussão geral (RE 760.931-RG – Tema 246), seja porque ao deixar de fazê-lo acaba por inviabilizar o acesso do recorrente à via do recurso extraordinário, cujo conhecimento e julgamento é competência deste e. STF. 
    Nessa toada, ao entender o Ministro Relator que uma questão à qual este e. STF já reconheceu repercussão geral e firmou tese de observância obrigatória a todos os juízes e tribunais – art. 927, inciso III, CPC – não transcende o interesse meramente individual das partes – por um critério de política judiciária administrativa –, sua decisão não apenas se põe em conflito com o próprio instituto da transcendência trabalhista – porquanto a análise do critério indicador de preexistência político há de ser objetiva, não dependente de interpretação pessoal do julgador –, como também contraria a competência do STF, posto que fica suprimida a possibilidade de o Estado de Goiás valer-se da interposição de recurso em face da decisão monocrática no âmbito do TST e, em seguida, de Recurso Extraordinário, a fim de demonstrar a contrariedade entre acórdão do TST e à tese firmada no RE nº 760.931-RG (Tema 246).” (págs. 4 e 9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Aduz que,
    “[...] o que não se pode admitir é que, sob o fundamento de ausência de transcendência, venha o Ministro Relator no TST a simplesmente inviabilizar qualquer discussão em torno da aplicação da tese de repercussão geral, obstando ao Estado de Goiás a via do recurso extraordinário” (pág. 10 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Sustenta, ainda, o seguinte:
    “Ademais de importar em desrespeito à competência deste e. STF, nota-se que a decisão reclamada implica ainda em contrariedade à tese firmada no RE 760.931-RG (tema 246) e na ADC nº 16, rendendo ensejo ao manejo da presente Reclamação com fulcro nos incisos II e III do art. 988, do CPC. Isto porque, em última análise, ao deixar de reconhecer a transcendência da matéria versada no Recurso de Revista, a decisão reclamada deixou de aplicar os entendimentos vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal. A obrigação imposta aos entes da Administração Pública como tomadores de serviços é acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo. A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16, […]. 
    Ora, na espécie, não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público, mas, ao revés mera presunção da ineficiência da fiscalização pelo simples fato do inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada. Este é a discussão que vem sendo ventilada naqueles autos, e que restou obstada pela decisão reclamada. Vislumbra-se que a decisão reclamada mantém a responsabilidade estatal pelo só fato da inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa contratada, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16. 
    A despeito disso, toma por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, a afirmar a existência de um dever do poder público de demonstrar que não incorreu fiscalização insuficiente, e, ao fazê-lo, imputa ao contratante uma responsabilidade automática pelos encargos trabalhistas, em franca oposição ao que restou decidido no RE 760.931-RG, Tema 246 da sistemática da repercussão geral” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, formula o seguinte requerimento: 
    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão reclamada em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, invalidando-se os demais atos decisórios posteriores, porventura proferidos, determinando-se que outra decisão seja proferida pelo Exmo. Ministro Relator, com observância do restou decidido pelo e. STF no julgamento da ADC nº 16 e do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG” (pág. 21 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Eis o teor da decisão do TST que julgou o referido AIRR: 
    “[...] No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação ao seguinte tema: 
    ‘1. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM V DA SÚMULA 331 DO TST. Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, ‘é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’. Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC.’
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (documento eletrônico 11).
    Observo que o Tribunal Superior do Trabalho fundamentou a decisão na ausência de pressupostos de admissibilidade o que, no entendimento daquele Tribunal, inviabiliza o processamento do recurso. 
    A propósito, anoto que os pressupostos de admissibilidade recursais são definidos pela legislação infraconstitucional, matéria que, em regra, não se submete ao reexame por esta Casa. Nesse sentido, trago o enunciado do Tema 181 da Repercussão Geral: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Ressalto que a decisão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte consagrado na ADC 16/DF e no Tema 246 da Repercussão Geral, portanto, não há falar em ofensa aos paradigmas invocados. Assim, não se configura a estrita aderência entre as decisões do STF e o ato reclamado, requisito indispensável para o exame da reclamação de acordo com a jurisprudência desta Corte. 
    Reafirmo que a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. Nesse sentido cito os seguintes julgados: 
    "Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito Administrativo e Processual Civil. 
    3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 
    4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 
    5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 
    6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 
    7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 
    9. Negado provimento ao agravo regimental" (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. […] 
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Assinalo, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por fim, ressalto que 
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator